Tribunal: CARF
Processo: 10813.720087/2015-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10813.720087/2015-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.930 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
ANTONIO FLAUTEMILTON DE ANDRADE RIBEIRÃO PRETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
APREENSÃO
DE
MERCADORIAS.
DESCAMINHO.
PENA
DE
PERDIMENTO. EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL.
CONTESTAÇÃO DO ILÍCITO. MATÉRIA PRECLUSA.
Deve ser excluída do Simples Nacional a pessoa jurídica que teve suas
mercadorias apreendidas e submetidas ao rito estabelecido pelo Decreto- Lei no
1.455, de 1976, resultando na decretação da pena de perdimento dos produtos
em razão da prática de contrabando ou descaminho, mostrando-se preclusa na
atual fase processual a discussão quanto à existência, ou não, do ilícito que deu
azo ao perdimento das mercadorias, matéria decidida em instância única em
outro processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, negarprovimen

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10813.720087/2015-19
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.930 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10813.720087/2015-19

Relatório
Por bem descrever os fato, adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Recife (PE), ao qual farei as complementações necessárias:
Em desfavor da empresa acima qualificada foi emitido, pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Ribeirão Preto (DRF/RPO), Ato Declaratório de Executivo (ADE)
No 72, de 14 de outubro de 2015 (fl. 26), no qual ficou declarada a exclusão da empresa
da sistemática de tributação do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1o de
dezembro de 2012, em virtude da comercialização de mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho. O ADE obedece ao estatuído na Lei Complementar
123/2006, regulamentada pela Resolução CGSN No 94, de 2011, art. 76, inciso IV, "f".
2. A DRF/RPO lavrou representação fiscal para fins de exclusão da empresa do Simples
Nacional, em virtude da constatação de comercialização de mercadorias de origem
estrangeira, introduzidas irregularmente no território nacional (descaminho).
2.1. A citada representação baseou-se no Auto de Infração e Termo de Apreensão e
Guarda Fiscal de Mercadorias (AITAGFM -fl. 3) e o anexo Relação de Mercadorias,
que discrimina 15 maços de cigarros estrangeiros. Vejamos as imagens principais da
descrição dos fatos geradores da lavratura do AITAGFM
(...)
3. A Requerente se insurge contra a exclusão do Simples Nacional, sob a alegação, em
síntese, que a mercadoria objeto do processo de representação era para consumo próprio
e não para comercialização.

Em 21 de março de 2016, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Recife (PE), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
OPÇÃO
PELO
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
COMÉRCIO
DE
MERCADORIAS OBJETO DE DESCAMINHO OU CONTRABANDO.
A constatação do exercício de atividade relativa a comércio de mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho enseja exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir
do mês em que incorridas, impedindo nova opção pelos 3 (três) anos-calendário
subsequentes.

Cientificada (fls.53), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls. 51, no
qual se limita a alegar que “trata-se de pequena e modesta empresa, estabelecida em um trailer,
e o seu desenquadramento significará o seu encerramento”.

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.930 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10813.720087/2015-19

O recurso preenche os pressupostos legais de admibissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Como exposto na decisão recorrida, em sede de impugnação, a contribuinte se
limitou a alegar que as mercadorias foram importadas para consumo próprio. Ocorre que a
referida alegação e sua respectiva comprovação deveria ter sido realizada nos bojo do Auto de
Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias, o que não foi feito, conforme se
verifica pela seguinte passagem da decisão recorrida:
8. No caso concreto, a fiscalização aduaneira lavrou Auto de Infração e Termo de
Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias (AITAGFM - fl. 3), após constatação de que
havia, na posse do titular da empresa, mercadorias (cigarros) de procedência estrangeira
não acobertada por documentação fiscal que comprovasse a sua regular importação.
Ficou configurada a tese de que a mercadoria foi importada clandestinamente, e assim,
passível da aplicação da pena de perdimento (descaminho).
8.1. Os termos do AITAGFM não foram contestados, tanto que a autoridade fiscal
decretou a pena de perdimento da mercadoria após a constatação da revelia, conforme
fl. 23 deste processo. Assim, não cabe mais recurso na esfera administrativa.
8.2. Neste aspecto, deveria o contribuinte ter apresentado suas razões no prazo de
impugnação do auto de apreensão das mercadorias. Deixando de fazê-la
tempestivamente, opera-se a preclusão temporal. Assim, no presente julgamento, não
nos cabe analisar questões de mérito a respeito do auto de infração lavrado, portanto,
descabe qualquer acolhimento de pedidos referentes ao cancelamento do auto de
infração e consequente apreensão de mercadorias.
É importante ressaltar que a apreensão de mercadoria contrabandeada ou
descaminhada não abre a possibilidade para o pagamento posterior dos tributos evadidos. Tal
situação se resolve pelo perdimento das mercadorias, o que, repita-se, já ocorreu de forma
definitiva na esfera administrativa. Dessa forma, descabe o pleito do contribuinte para pagar
extemporaneamente os tributos devidos. É o que determina o Decreto-Lei No 1.455, de 1976,
consolidado no art. 127 do Decreto no 7.574, de 2011. Confira-se:
DECRETO No 7.574, DE 2011
Art. 127. As infrações a que se aplique a pena de perdimento serão apuradas mediante
processo administrativo fiscal, cuja peça inicial será o auto de infração acompanhado de
termo de apreensão e, se for o caso, de termo de guarda fiscal (Decreto-Lei no 1.455, de
1976, art. 27, caput)).
§ 1o Feita a intimação, pessoal ou por edital, a não apresentação de impugnação no
prazo de vinte dias, contados da data da ciência, implica revelia (Decreto-Lei no 1.455,
de 1976, art. 27, § 1o).
§ 2o A revelia do autuado, declarada pela autoridade preparadora, implica o envio
do processo à autoridade competente, para imediata aplicação da pena de
perdimento, ficando a mercadoria correspondente disponível para destinação, nos
termos da legislação específica.
§ 3o Apresentada a impugnação, a autoridade preparadora terá o prazo de quinze dias,
contados da data do protocolo, para remessa do processo a julgamento (Decreto-Lei no
1.455, de 1976, art. 27, § 2o). Decreto-Lei no 37, de 1966)
§ 4o O prazo mencionado no § 3o poderá ser prorrogado quando houver necessidade de
diligência ou perícia (Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art. 27, § 3o).
§ 5o Após o preparo, o processo será submetido à decisão do Ministro de Estado da
Fazenda, em instância única (Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art. 27, § 4o). (grifamos)

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.930 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10813.720087/2015-19

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital